Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732237-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C.C.N-CONSULTAS MEDICAS LTDA APELADO: MMA SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por C.C.N. – CONSULTAS MÉDICAS LTDA em face de sentença de ID 55508854 que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e pagamento de aluguéis em desfavor da apelante. Preliminarmente, o a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência, a parte apelante quedou-se inerte conforme certidão de ID 55996597. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. É sabido que a Lei 1.060/50 regulava a concessão do benefício, deixando claro em seu artigo 4o que: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor. Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Todavia, no caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à apelante demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, devidamente intimada, a apelante não demonstrou. Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência. 2. No caso em exame, o Sindicato autor da ação rescisória demonstra possuir despesas mensais superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme se vê do documento de fls. 852/856. Por outro lado, não há nas mais de 700 páginas juntadas pelo agravante (fls. 903/1613) informações precisas sobre as receitas do autor, necessárias para se comprovar a alegação de hipossuficiência financeira. Nota-se dos documentos juntados que o agravante tem despesas em valores extremamente elevados, o que leva a crer que deve possuir receitas compatíveis para fazer frente a tais despesas. Em que pese alegar não ter condições de arcar com as custas do processo, tal fato não foi demonstrado em tais documentos. 3. Deixa-se de fixar a multa estabelecida no §4o do art. 1.021 do NCPC, tendo em vista que o agravado não foi citado para apresentar contraminuta ao Agravo Interno, sendo certo que eventual condenação representaria para ele manifesto enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.990661, 20160020354216ARC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403) Nessa mesma linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil em consonância ao estatuído pela Constituição Federal no seu art. 5o, LXXIV. 2. É possível a concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado na Súmula no 481. 3. O benefício da justiça gratuita deve ser negado se a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o alegado estado de necessidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1122711, 07092095320188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 14/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, concedo à apelante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher o preparo referente ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024 13:25:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador